Tribunal: STF
Processo: RHC 66228
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. ORDEM REQUERIDA ORIGINARIAMENTE AO
TRIBUNAL A QUO E POR ESTE NÃO CONHECIDA AO ARGUMENTO DE TRATAR-SE DE
REITERAÇÃO DE PEDIDO JA EXAMINADO. PROCEDENCIA DO FUNDAMENTO, UMA
VEZ IDENTICOS AOS DA PRIMEIRA IMPETRAÇÃO O PEDIDO E A CAUSA DE
PEDIR, EMBORA MAIS HABILIDOSA A EXPOSIÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO
NO WRIT EM EXAME.
RHC IMPROVIDO.